Tribunal: CARF
Processo: 10580.004591/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004591/2007-49
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-010.946 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AVIPAL NORDESTE SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2005
RECURSO DE OFICIO. ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso de Oficio que esteja abaixo do limite de alçada
vigente no momento apreciação em segunda instância, nos termos da Súmula
Carf no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Oficio interposto através do Acórdão no 15-14.116 que julgou
parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO –
NFLD - DEBCAD no 35.158.871-0.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/02/1999 a 28/02/2005 e
se refere-se à contribuição previdenciária corresponde à retenção de onze por cento, determinada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004591/2007-49
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004591/2007-49

no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, incidente sobre as notas fiscais/fatura/recibo
de prestação de serviços emitidos por diversas empresas.(Relatório Fiscal e-fls. 115 a 123).
A ciência do lançamento foi em 20/06/2005 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 04/07/2005 (e-fls. a 483 a 568). Alega em
preliminar a decadência e no mérito questiona o arbitramento das contribuições sociais.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.583 a 1.605) e decidiu negar a
preliminar de decadência. No mérito, reconheceu a exclusão parcial de valores do lançamento.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS • PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2005
CUSTEIO. RETENÇÃO. DECADÊNCIA.
RETENÇÃO - A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mãode-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto na
legislação então vigente.
DECADÊNCIA - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após dez anos contados, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o crédito poderia ter sido constituído ou da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
13/11/2007 (e-fl. 1.667). Em 19/12/2007, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1.680
a 1.766.
O recurso foi considerado intempestivo por decisão monocrática da Presidente da
2a Sessão (e-fls. 1.808).
Em outro Despacho deste Conselho, solicitou-se a devolução dos autos após a
ciência do contribuinte para apreciação do Recurso de Ofício. (e-fls. 1.811).
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.946 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004591/2007-49

O conhecimento do recurso voluntário já foi apreciado e decido como
intempestivo, por decisão monocrática do Presidente da 2a Sessão do CARF,
No presente caso, conforme AR à fl. 1.667, o sujeito passivo foi cientificado do
Acórdão em 13/11/2007 (terça-feira), portanto o prazo para interposição do Recurso
Voluntário começou a fluir em 14/11/2007, findando-se em 13/12/2007 (quinta-feira).
Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto em 19/12/2007, conforme protocolo à fl.
1.680, quando já esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo.
(grifo original)
Resta, portanto, somente a análise se cabe ou não a reapreciação da parte
exonerada pela decisão de primeira instância.
A exclusão do crédito tributário foi parcial e muito inferior ao limite da alçada da
época (corrigiu, em valores originais, de R$ 1.313.801,79 para R$ 1.068.207,45), motivo pela
qual a decisão não consigna que estava sujeita à Recurso de Oficio. A questão só foi trazida por
despacho proferido pela parte administrativa deste Conselho.
Considerando o disposto na Portaria MF no 02, de 2023 (maior que R$
15.000.000,00), a exoneração não é passível de reapreciação neste Conselho, nos termos do art.
34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e súmula CARF no 103, sendo portanto definitiva em
âmbito Administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1884
DF CARF MF
Original